Tribunal: CARF
Processo: 10783.721094/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES POR DÉBITOS VENCIDOS COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO- ADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
Recurso conhecido em parte, em processo de exclusão de ofício do Simples Nacional por existência de débitos sem exigibilidade suspensa e não regularizados no prazo legal hábil (LC no 123, de 2006, arts. 17, V e 31, IV, § 2o), por:
(i) ausência de interesse recursal quanto ao pedido de efeito suspensivo à defesa apresentada tempestivamente: já fora reconhecido pela decisão a quo efeito suspensivo à impugnação tempestiva quanto ao ato de exclusão do Simples Nacional, enquanto inexistente eventual decisão desfavorável final, definitiva e irreformável na órbita administrativa contra o contribuinte;
(ii) existência de fato impeditivo: não compete ao CARF apreciar, no mérito, arguição de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da legislação de regência vigente aplicada ao caso concreto;
(iii) matéria agitada estranha ao objeto dos autos: não se conhece acerca de débitos decorrentes de obrigações principal e acessória fora do âmbito do Simples Nacional, quanto a fatos geradores posteriores à data de emissão do ADE.
PARCELAMENTO DE DÉBITOS A DESTEMPO.
O Parcelamento dos débitos a destempo, - efetuado fora do prazo legal de que trata a LC no 123/2006 (art. 31, § 2o) -, não tem o condão de elidir a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, mantida a exclusão nos termos do ADE.
EFEITOS DE EVENTUAL DECISÃO FINAL CONFIRMATÓRIA DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Diante da existência de um processo administrativo de exclusão do Simples Nacional por Ato Declaratório Executivo -ADE, por débitos vencidos com exigibilidade não suspensa e não regularizados no prazo legal ou regularizados a destempo, em que interposta impugnação tempestiva dotada de eficácia suspensiva, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, não há fluência de prazo decadencial contra o Fisco, enquanto não houver eventual decisão definitiva na órbita administrativa em desfavor do contribuinte.
O ADE de exclusão do contribuinte do Simples Nacional readquire, retoma, o efeito jurídico pleno a partir do primeiro dia do ano-calendário subsequente ao da sua ciência, a partir da data de eventual decisão final, definitiva e irreformável na órbita administrativa em desfavor do contribuinte em face da cessação do efeito suspensivo da exclusão.
Assim, somente a partir da data em que o Fisco estiver diante de eventual decisão final confirmadora, definitiva na esfera administrativa da exclusão do contribuinte do regime simplificado, cessa o efeito suspensivo da exclusão e então inicia o prazo decadencial para constituição do crédito tributário quanto aos fatos geradores dos períodos abarcados a partir da data inicial especificada, prevista no próprio ADE.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 61

1
60
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10783.721094/2015­32
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.957 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Matéria
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ETIQUETAS VITÓRIA LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES POR DÉBITOS VENCIDOS COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO­ ADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
Recurso conhecido em parte, em processo de exclusão de ofício do Simples
Nacional por existência de débitos sem exigibilidade suspensa e não
regularizados no prazo legal hábil (LC no 123, de 2006, arts. 17, V e 31, IV, §
2o), por:
(i) ausência de interesse recursal quanto ao pedido de efeito suspensivo à
defesa apresentada tempestivamente: já fora reconhecido pela decisão a quo
efeito suspensivo à impugnação tempestiva quanto ao ato de exclusão do
Simples Nacional, enquanto inexistente eventual decisão desfavorável final,
definitiva e irreformável na órbita administrativa contra o contribuinte;
(ii) existência de fato impeditivo: não compete ao CARF apreciar, no mérito,
arguição de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da legislação de regência
vigente aplicada ao caso concreto;
(iii) matéria agitada estranha ao objeto dos autos: não se conhece acerca de
débitos decorrentes de obrigações principal e acessória fora do âmbito do
Simples Nacional, quanto a fatos geradores posteriores à data de emissão do
ADE.
PARCELAMENTO DE DÉBITOS A DESTEMPO.
O Parcelamento dos débitos a destempo, ­ efetuado fora do prazo legal de que
trata a LC no 123/2006 (art. 31, § 2o) ­, não tem o condão de elidir a exclusão
da contribuinte do Simples Nacional, mantida a exclusão nos termos do ADE.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.721094/2015-32
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 62

2
EFEITOS DE EVENTUAL DECISÃO FINAL CONFIRMATÓRIA DA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Diante da existência de um processo administrativo de exclusão do Simples
Nacional por Ato Declaratório Executivo ­ADE, por débitos vencidos com
exigibilidade não suspensa e não regularizados no prazo legal ou
regularizados a destempo, em que interposta impugnação tempestiva dotada
de eficácia suspensiva, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, não há
fluência de prazo decadencial contra o Fisco, enquanto não houver eventual
decisão definitiva na órbita administrativa em desfavor do contribuinte.
O ADE de exclusão do contribuinte do Simples Nacional readquire, retoma, o
efeito jurídico pleno a partir do primeiro dia do ano­calendário subsequente
ao da sua ciência, a partir da data de eventual decisão final, definitiva e
irreformável na órbita administrativa em desfavor do contribuinte em face da
cessação do efeito suspensivo da exclusão.
Assim, somente a partir da data em que o Fisco estiver diante de eventual
decisão final confirmadora, definitiva na esfera administrativa da exclusão do
contribuinte do regime simplificado, cessa o efeito suspensivo da exclusão e
então inicia o prazo decadencial para constituição do crédito tributário quanto
aos fatos geradores dos períodos abarcados a partir da data inicial
especificada, prevista no próprio ADE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte em que conhecido, negar­lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Leticia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira
de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 63

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 49/57) em face do Acórdão da 1a
Turma da DRJ/Juiz de Fora que manteve a exclusão da contribuinte do Simples Nacional.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que a contribuinte foi excluída do Simples Nacional pelo ADE no 1327553,
de 2015, por existência de débitos em aberto com exigibilidade não suspensa (art. 17, V, e
art. 31, IV, da LC 123, de 2006), com efeito jurídico da exclusão a partir de 01/01/2016 (e­fl.
29). Relação dos débitos, conforme excerto que colaciono a seguir:

­ que tomou ciência do ADE em 11/12/2015, o qual fora publicado no dia
27/10/2015, conforme Edital (e­fl. 30);

­ que, não obstante, ainda em 10/12/2015, apresentou Manifestação de
Inconformidade à exclusão do Simples Nacional (e­fls. 02/30), cujas razões, em síntese, estão
assim resumidas no relatório da decisão recorrida, in verbis:

(...)

Consoante o referido ADE, a exclusão tornar­se­á sem efeito
caso a totalidade dos débitos seja regularizada no prazo de
trinta dias contados da data da ciência da exclusão.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 64

4
Cientificada do ADE, a interessada apresentou defesa, na qual,
em resumo, alegou que a exclusão do Simples Nacional por
débitos fiscais é desproporcional e inviabilizará a empresa.
Posteriormente, aduziu nova petição, na qual pediu que seja
readmitida no Simples Nacional até o julgamento definitivo do
processo administrativo, haja vista o efeito suspensivo inerente à
defesa apresentada.

(...)

Obs:
(i) A DRF de origem/Vitória/ES, não vislumbrando erro de fato, entendeu que os autos
estavam saneados, prontos, para apreciação pela DRJ, conforme despacho de 28/01/2016 (e­fl. 32)
(ii) Ainda, foi efetuado o ajuste no Sistema SIEF de "Em Andamento" para "Em apreciação
da Manifestação de Inconformidade" (efeito suspensivo ao recurso), conforme Despacho de Encaminhamento de
02/02/2016 (e­fls. 33/34).
(ii) A contribuinte acostou "nova petição" de 11/04/2016 (e­fls. 35/37), pois constatara não
figurar no Simples a partir de 01/01/2016, conforme Tela extraída do Sistema Simples, de 11/04/2016 (e­fl. 38).
Então, pediu a suspensão da exclusão enquanto inexistente decisão definitiva nestes autos, pois apresentara defesa
tempestiva, a qual tem efeito suspensivo do ato impugnado.

Na sessão de 04/01/2017, a DRJ Juiz de Fora julgou a Manifestação de
Inconformidade procedente em parte ao manter a exclusão da contribuinte do Simples Nacional
a partir de 01/01/2016, porém reconheceu efeito suspensivo à exclusão enquanto inexistente
decisão final e irreformável na órbita administrativa nestes autos, conforme Acórdão (e­fls.
41/44), cuja ementa transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional,
quando a pessoa jurídica que possui débito junto a Fazenda
Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa, não promove a
sua regularização em tempo hábil.
EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
EFEITOS.
Impugnado tempestivamente o ato declaratório de exclusão do
Simples Nacional, este se tornará efetivo somente quando a
decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, observando­
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 65

5
se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto na legislação de
regência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio

(...)

Obs:
(i) Consta do voto condutor da decisão de piso, de forma expressa, o reconhecimento do
efeito suspensivo à Exclusão da contribuinte do Simples Nacional, por força do art. 75, § 3o da Resolução CGSN
94/2011, com base no art. 39, §6o, da LC 123/2006, in verbis:

(...)
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011:
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples
Nacional é: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
[...]
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP, dentro do prazo estabelecido pela
legislação do ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo
de exclusão, este se tornará efetivo quando a decisão definitiva for
desfavorável ao contribuinte, observando­se, quanto aos efeitos da
exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 39, § 6o) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 121, de 08 de
abril de 2015)
(...)
Assim, na ausência da comprovação de regularização dos débitos em
tempo hábil, voto por considerar procedente em parte a manifestação
de inconformidade, mantendo a exclusão efetuada, observado quanto à
sua efetividade o disposto no § 3o do art. 75 da Resolução CGSN no 94,
de 29/11/2011.
(...)
(ii) O art. 76, VI, da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011 reproduz o disposto no at. 31,
IV, da LC 123/2006. Ou seja, a exclusão do Simples Nacional por débitos vencidos com exigibilidade não
suspensa dá­se a partir do primeiro dia do exercício seguinte à ciência do Termo de Exclusão (ADE). Cabe
transcrever o art. 76, VI, do citado ato normativo infralegal, in verbis:
Art. 76.A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional
produzirá efeitos:
(...)
VI ­ a partir do ano­calendário subsequente ao da ciência do termo de
exclusão, na hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 66

6
Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual
ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV).
(...)
(iii) O at. 39, §6o, da LC 123/2006 prevê a possibilidade de suspensão dos efeitos da
exclusão do Simples Nacional, no caso de impugnação tempestiva, até que ocorra decisão definitiva na órbita
administrativa pelo CGSN. Por isso, a Resolução CGSN no 94/2011 (art. 75, §3o) estabeleceu a suspensão dos
efeitos da Exclusão do Simples até que ocorra decisão definitiva na órbita administrativa, no caso de exclusão por
débitos.

Ciente desse decisum em 20/02/2017 por AR (e­fl. 47), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 22/03/2017 (e­fls. 49/57), juntando documento ­ tela de
22/03/2017 ­ Relatório de Situação Fiscal ­ Situação: PARCELAMENTO ESPECIAL DO
SIMPLES NACIONAL ­ ATIVO ­ na PGFN (e­fls. 58/59) e aduziu nas razões do recurso, no
que pertinente, conforme excertos que colaciono:

(...)
3.1 A EXCLUSÃO DA RECORRENTE DO SIMPLES
NACIONAL OCORREU ANTES DE DECISÃO FINAL
SOBRE O CASO
6. Como já mencionado, ao arrepio das disposições da
Resolução CGSN no 94/111, quanto à efetividade da exclusão do
Simples Nacional, a Receita Federal simplesmente excluiu a
recorrente do Simples Nacional e não a readmitiu enquanto
tramitava a impugnação tempestiva apresentada.
7. Por essa razão, consta em seu relatório fiscal, como sendo
pendências perante a Receita Federal, a Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais (DCTF), de todos os meses de
2016, período em que a impugnação estava sendo processada, e
durante o qual o ato de exclusão não deveria surtir efeitos.
8. O fato é que a recorrente esteve obrigada, pela autoridade
coatora, a obrigações tributárias principais e acessórias que
somente seriam exigíveis e válidas findo o regular trâmite de sua
defesa administrativa.
9. Ante o exposto, requer seja tal pendência revista neste
presente recurso e devidamente anulada, em razão de sua
evidente conexão com o objeto recursal.
3.2 A RECORRENTE EFETUOU O PARCELAMENTO DO
DÉBITO QUE SUSTENTA A SUA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL
10 A recorrente efetuou o parcelamento do débito fiscal que
sustentou o Ato Declaratório Executivo no 1327553, combatido
pela impugnação e pelo presente recurso, conforme relatório de
situação fiscal anexo.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 67

7
11 Portanto, não persiste razão para a manutenção da sua
exclusão do simples nacional, sobretudo porque efetuou o
parcelamento antes da efetivação da exclusão (que é
propriamente o julgamento final desfavorável ao consumidor, em
caso de impugnação tempestiva).
12 Ante o exposto, requer a re­inclusão da recorrente no Simples
Nacional, por não subsistir motivação fática e jurídica para a
sua exclusão.
3.3 A MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL É DESPROPORCIONAL
13 O acórdão recorrido aduz que ao julgador administrativo é
vedado deixar de afastar a aplicação de uma lei sob fundamento
de inconstitucionalidade.
14 Entretanto, a impugnação apresentada pela contribuinte não
tratava única e exclusivamente de aspectos constitucionais da
matéria. A impugnação toca na Constituição Federal, porque
dela devem emanar todas as leis e atos normativos, mas o relato
fático e as ponderações trazidas pela então impugnante eram
mais precisas e pontuais.
15 É sabido que o Simples Nacional nada mais é que um regime
compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de
tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte e implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, de diversos tributos. Justamente por ser
direcionado à tais tipos empresariais, implica em uma
facilitação para o cumprimento de obrigações tributárias,
interessante à viabilidade e manutenção dos pequenos negócios.
16 Nesse cenário, como mencionado na impugnação, a realidade
fática é que uma microempresa – como é o caso da recorrente –
está em posição muito desigual de competitividade no mercado,
quando disputa espaço entre grandes empresas e conglomerados.
17 Por isso, quando a Constituição garante, mediante redução
da carga tributária e facilitação de cumprimento de obrigações
tributárias, ela jamais condicionou a concessão ou manutenção
desse estímulo à inexistência de débitos tributários.
18 Ora, a União Federal tem o pleno e reconhecido direito de
executar seus devedores, inclusive os incluídos no Simples
Nacional, mas afronta a razoabilidade que uma microempresa,
já tão frágil, perca a facilidade constitucionalmente garantida
pela mera existência (já sanada) de débitos fiscais.
19 Ademais, e este é outro fundamento não conhecido e julgado
pela DRJ, o artigo 17 da Lei Complementar 123/06 traz as
ocasiões em que as microempresas e empresas de pequeno porte
estarão impossibilitadas de recolher os impostos e contribuições
da forma do Simples Nacional. Entre as hipóteses, está o inciso
V, (...).
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 68

8
20 A princípio, necessário lembrar que tais hipóteses estão
contidas na Seção II da referida Lei Complementar, chamada
“Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional”.
A rigor, pela literalidade da norma – tão privilegiada pelo
julgador administrativo – a regra contida não se aplicaria a
recorrente, vez que ela já era optante do Simples Nacional e
cumprira com todos os requisitos necessários, à época do seu
ingresso. Ademais, após a impugnação tempestiva e antes da
decisão administrativa, ela parcelou os débitos referentes ao ato
de sua exclusão de ofício, não subsistindo qualquer obrigação
tributária desta natureza.
21 No mais, é crucial que o julgador administrativo não se
apegue à simples menção à Constituição, mas analise
pormenorizadamente os fatos e reconheça que excluir a
recorrente de ofício do Simples Nacional pelos débitos
parcelados é desproporcional, a princípio por que da exclusão
se extrai consequências muito gravosas a manutenção e
desenvolvimento do negócio, impossibilita a quitação dos débitos
fiscais, e, por consequência, é contrária ao interesse público.
22 No presente caso, o ato administrativo que excluiu a
impugnante do Simples Nacional de ofício merece ser revisto e
declarado insubsistente, pois se mostra desarrazoado face à
possibilidade de se obter o mesmo resultado pretendido
(pagamento dos tributos em atraso), com atitudes menos
gravosas (o parcelamento realizado pela recorrente, por
exemplo).
23 Por fim, a exclusão da recorrente do regime diferenciado do
Simples Nacional, além da manutenção da exclusão enquanto se
processa a impugnação/recurso, no gozo da faculdade atribuída
pelo Ato Declaratório Executivo, impôs dela que optasse por
outra sistemática de tributação, em clara violação à capacidade
contributiva, pois tratam­se de regimes muito mais onerosos que
o Simples Nacional. E que, repita­se, não deviam ser exigidos da
recorrente enquanto não fosse proferida decisão administrativa
final desfavorável.
24 Em conclusão, o acórdão recorrido merece reforma para
declarar a insubsistência do Ato Declaratório Executivo no
1327553/2015,
e
manter
a
empresa
recorrente
como
contribuinte pela sistemática do Simples Nacional, pois:
(i) o Ato Declaratório Executivo enviado para a recorrente
permite a impugnação, com efeito suspensivo;
(ii) o efeito suspensivo não foi atribuído no presente caso, razão
pela qual, desde janeiro de 2016, as obrigações tributárias
referentes a uma empresa em situação de exclusão do Simples
estão sendo exigidas da recorrente;
(iii) a recorrente já efetuou o parcelamento dos débitos
ensejadores
de
sua
exclusão,
antes
do
julgamento
administrativo; e
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 69

9
(iv) débitos fiscais impedem o ingresso no Simples e não a
permanência, segundo a literalidade da Lei Complementar no
123/06.
25 Por todo o exposto, REQUER seja mantida a inscrição da
recorrente no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições (Simples Nacional).
(...)

Obs:
(i) Juntou Tela (cópia) ­ Relatório de Situação Fiscal ­ emissão 22/03/2017 ­ Parcelamento
Especial do Simples Nacional Ativo na PGFN (e­fls. 58/59).

É o relatório.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 70

10
Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRESSUPOSTOS

O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente; porém, conheço dele
apenas em parte.

Os pressupostos de admissibilidade dividem­se em:
i) intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse de recorrer, inexistência
de fato impeditivo ou extintivo); e
ii) extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).

A doutrina, também, apresenta outra classificação dos pressupostos:
i) pressupostos objetivos (tempestividade, ausência ou inexistência de fato
impeditivo ou extintivo e regularidade procedimental);
ii) pressupostos subjetivos (interesse recursal e legitimidade).

No caso, não conheço das seguintes matérias agitadas no recurso:
a) pedido de efeito suspensivo ao ato de exclusão do Simples Nacional: falta
de interesse recursal (efeito suspensivo já reconhecido pela decisão a quo);
b) arguição de ilegalidade/inconstitucionalidade da legislação de regência
vigente aplicada: existência de fato impeditivo (o órgão de julgamento administrativo não tem
competência para conhecer dessa aguição);
c) aplicação pelo Fisco de penalidade por descumprimento de obrigação
acessória autônoma fora do âmbito do Simples Nacional: matéria estranha ao objeto dos
autos.
Por outro lado, conheço das seguintes matérias agitadas no recurso:
­ Parcelamento dos débitos;
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 71

11
­ Efeitos da decisão final, irreformável na órbita administrativa, no caso da
contribuinte restar vencida ao final na instância administrativa.

QUANTO ÀS MATÉRIAS AGITADAS NO RECURSO E NÃO
CONHECIDAS

Passo a justificar o não conhecimento quanto ao mérito:

1 ­ Ausência de Interesse de Recorrer e Matéria Estranha ao Objeto dos
Autos:

Primeiro, a contribuinte argumentou nas razões do recurso que, embora
impugnada tempestivamente a exclusão do Simples Nacional na primeira instância de
julgamento, a Receita Federal retirou a empresa do cadastro do Simples Nacional em
31/12/2015, ficando obrigada a adotar outro regime de tributação, implicando obrigações
principal e acessórias fora do âmbito do Simples Nacional. Ou seja, o Fisco não deu efeito
suspensivo à manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente, gerando
pendências em 2016 (obrigação principal e descumprimento de obrigações acessórias
autônomas fora do âmbito do Simples Nacional, in verbis:

(...)
3.1
A
EXCLUSÃO
DA
RECORRENTE
DO
SIMPLES
NACIONAL OCORREU ANTES DE DECISÃO FINAL SOBRE O
CASO
6. Como já mencionado, ao arrepio das disposições da
Resolução CGSN no 94/11, quanto à efetividade da exclusão do
Simples Nacional, a Receita Federal simplesmente excluiu a
recorrente do Simples Nacional e não a readmitiu enquanto
tramitava a impugnação tempestiva apresentada.
7. Por essa razão, consta em seu relatório fiscal, como sendo
pendências perante a Receita Federal, a Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais (DCTF), de todos os meses de
2016, período em que a impugnação estava sendo processada, e
durante o qual o ato de exclusão não deveria surtir efeitos.
8. O fato é que a recorrente esteve obrigada, pela autoridade
coatora, a obrigações tributárias principais e acessórias que
somente seriam exigíveis e válidas findo o regular trâmite de sua
defesa administrativa.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 72

12
9. Ante o exposto, requer seja tal pendência revista neste
presente recurso e devidamente anulada, em razão de sua
evidente conexão com o objeto recursal.
(...)

Ora, a questão do efeito suspensivo da exclusão do Simples Nacional pela
apresentação de manifestação de inconformidade tempestiva já restou enfrentada e deferida
pela decisão quo que justamente, nessa parte, a decisão de piso foi­lhe favorável, conforme
consta da ementa e do voto condutor. Transcrevo, no caso, a ementa:

(...)
EXCLUSÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
EFEITOS.
Impugnado tempestivamente o ato declaratório de exclusão do
Simples Nacional, este se tornará efetivo somente quando a
decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, observando­
se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto na legislação de
regência.
(...)

Portanto, como demonstrado, não há interesse de recorrer nessa parte, pois o
pleito da contribuinte já fora deferido pela decisão a quo.

A recorrente, ainda, argumentou que existe pendências (débitos), por
exemplo de não apresentação de DCTF do ano­calendário 2016 (descumprimento de obrigação
acessória autônoma, pois a RFB considera a contribuinte estar excluída do Simples Nacional
desde 01/01/2016) ­ Relatório Fiscal, de 22/03/2017 (e­fl. 58) e que colaciono:
(...)

(...)
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 73

13

Ora, trata­se de matéria estranha à lide objeto dos autos. Vale dizer, os
débitos dos PA 2016 e seguintes não são objeto dos presentes autos.
Apenas a título de argumentação, embora a impugnação tempestiva (primeira
instância) e o recurso voluntário tempestivo (segunda instância administrativa) conferem efeito
suspensivo à lide (art. 39 da LC 123/2006 e art. 33 do Decreto no 70.235/72), os atos
subsequentes à expedição do ADE não são objeto dos autos.
Inclusive, conforme precedente do TRF/4a Região, enquanto não julgada
impugnação ou recurso (tempestivos) do contribuinte contra a exclusão do Simples, não lhe
poderão ser exigidas obrigações de regime diverso e tampouco efetuadas autuações e
lançamentos com base em normas estranhas ao regime simplificado (TRF­4 ­ APL:
50029795420134047206 ­ SC, Relator: OTAVIO ROBERTO PAMPLONA, Data de
Julgamento: 10/05/2016, SGUNDA TURMA), cuja ementa transcrevo:

TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. RECURSO
ADMINISTRATIVO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIO 33 DO DECRETO DO DECRETO No 70.235/72. (...).
1. O art. 39 da LC no 123/2006 dispõe que ao contencioso
decorrente da exclusão devem ser aplicadas as regras previstas
para o processo administrativo do respectivo ente.
2. Tratando­se de exclusão efetuada pela RFB, aplica­se o rito
do Decreto no 70.235/72, que atribui, no seu artigo 33, efeito
suspensivo ao recurso voluntário. Assim, enquanto não julgada
definitivamente a impugnação do contribuinte contra sua
exclusão do SIMPLES, não lhe poderão ser exigidas obrigações
de regime diverso e tampouco efetuadas autuações e
lançamentos com base em normas estranhas ao regime
simplificado.
3. (...).
Ou seja:
Segundo o precedente judicial em tela, diante da existência de um processo
administrativo em que interposto recurso dotado de eficácia suspensiva, nos termos do art. 33
do Decreto no 70.235/72, não se verifica o cabimento de lançamento para prevenção da
decadência. Em tal situação, o Fisco não se vê munido de poder legal para constituir o crédito,
não fluindo contra o prazo decadencial. Somente a partir do momento em que estiver
juridicamente dotado de condições legais para lançar, ou seja, quando estiver diante de
eventual decisão final confirmadora da exclusão do regime simplificado, é que terá o ônus de
fazê­lo. Portanto, não há decadência a ser prevenida, pois sequer há fluência do prazo
decadencial

Obs:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 74

14
(i) Não obstante, entendo que o Fisco até pode fazer lançamento fiscal quanto aos fatos
geradores (obrigação principal e acessória no regime diverso do Simples) a partir de 01/01/2016 enquanto
inexistente eventual decisão final confirmadora da exclusão, mas não pode exigir o respectivo crédito tributário,
enquanto não houver eventual decisão definitiva, confirmando a exclusão do contribuinte do Simples.

Mas essa questão dos débitos de fatos geradores ocorridos posteriores à
emissão do ADE, como já dito, é estranha ao objeto dos autos, pois ­ conforme relatado­ , no
caso a contribuinte foi excluída do Simples Nacional pelo ADE, de 2015, por existência de
débitos em aberto com exigibilidade não suspensa dos PA mensais dos anos­calendário
2013, 2014 e 2015 (arts. 17, V, e 31, IV, da LC no 123, de 2006), com efeito jurídico da
exclusão a partir de 01/01/2016 (e­fl. 29).
Relação dos débitos dos PA mensais dos anos­calendário 2013, 2014 e 2015,
que ensejaram a exclusão do Simples, conforme excerto que colaciono a seguir:

(...)

(...)

Assim, os débitos suscitados dos PA 2016 (obrigações principal e acessórias
autônomas fora do âmbito do Simples Nacional) não são objeto dos presentes autos. Matéria
estranha ao objeto deste processo. A contribuinte poderá discuti­los em processo específico,
para esse fim, mas não nestes autos, por ser matéria estranha ao objeto deste processo.

2 ­ Existência de Fato Impeditivo.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 75

15
Não cabe ao julgador do órgão de julgamento administrativo conhecer, no
mérito, de alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade de legislação aplicada de regência
do Simples Nacional.
Não cabe ao julgador deixar de aplicar a legislação vigente de regência ao
caso objeto dos autos sob alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente aplicada.
Veja.
No caso, a contribuinte alegou em suma que:
­ o ADE de exclusão, com base na legislação de regência do Simples
Nacional vigente aplicada, seria desproporcional e irrazoável;
­ que o Fisco não deveria fazer a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional por débitos com exigibilidade não suspensa, pois dispõe da ação de execução fiscal;
­ que débitos fiscais impedem o ingresso no Simples e não a
permanência, segundo a literalidade da Lei Complementar no 123/06 (que a aplicação do
artigo 17, V, da LC no 123, de 2006, seria restrita apenas aos casos de opção pelo Simples, mas
não para exclusão do Simples por débitos; que débitos fiscais impedem inclusão, ingresso no
Simples e não a permanência);
­ que a exclusão do Simples, por débitos parcelados após o prazo legal do art.
31, §2o, da LC no 123/2006, também é desproporcional, irrazoável;
­ que a exclusão do Simples pelo ADE para que optasse por outro regime de
tributação configura violação ao princípio constitucional da capacidade contributiva.

Existência de fato impeditivo. Como já dito, não cabe conhecer, na órbita
administrativa, de ilegalidade ou inconstitucionalidade suscitada acerca da legislação de
regência do Simples Nacional vigente e aplicada ao caso, conforme Súmula CARF no 02, cujo
verbete transcrevo, in verbis:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Apenas para argumentar, diversamente do alegado pela contribuinte, o ADE
de exclusão do Simples, no caso, foi expedido conforme legislação de regência (arts. 17, V e
31, IV, § 2o, da LC 2006), por débitos com exigibilidade não suspensa, conforme relação de
débitos ­ Anexo ao ADE, relação já transcrita antes, que revela ser a contribuinte devedora
contumaz (débitos dos meses dos anos­calendário 2013, 2014 e 2015).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 76

16
O SIMPLES NACIONAL veda o ingresso e permanência no SIMPLES
NACIONAL do devedor corriqueiro ou contumaz (existência de débitos com as Fazendas
Nacional, Estaduais ou Municipais sem exigibilidade suspensa) pelas seguintes razões, em
suma:
­ devedor não toma providências para regularizar os débitos com
exigibilidade não suspensa;
­ devedor atua em concorrência desleal, no mercado, em relação aos
contribuintes que pagam e solvem suas obrigações tempestivamente;
­ devedor viola o princípio da isonomia. O regime do Simples foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade contributiva e
menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de contribuintes, se
favoreçam aqueles em débito com as Fazendas Nacional e /ou Estaduais, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações;
­ a vedação é forma indireta de reprovar a infração das leis fiscais e de
garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência.

Como visto, a exigência de regularidade fiscal para ingressar no SIMPLES
NACIONAL e permanecer nesse regime de tributação (arts. 17, V, e 31, IV, da LC no
123/2006) visa, tem por escopo, em última análise, a preservação desse regime de tributação
reclamado pela Carta Magna.

Ainda, por fim, a constitucionalidade da aplicação dos arts. 17, V, da LC no
123, de 2006, cujo dispositivo é tomado por empréstimo pelo art. 31, IV, da própria LC
123/2006, foi enfrentada e declarada pelo Pleno do STF para os casos ingresso e
permanência no Simples Nacional.
Vale dizer, em Repercussão Geral reconhecida o Pleno do STF, por maioria,
declarou a constitucionalidade do art. 17, V, da LC no 123/2006, no RE no 627.543­RS,
Relator Min. Dias Toffoli, sessão plenária de 30/10/2013, vencido o Ministro Marco Aurélio,
cujo dispositivo tem aplicação para adesão ao SIMPLES NACIONAL e também para
exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, cuja ementa do julgado transcrevo, in verbis:

(...)
Ementa
EMENTA
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida. Microempresa e empresa de pequeno porte.
Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos
fiscais
pendentes.
Lei
Complementar
no
123/06.
Constitucionalidade. Recurso não provido.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 77

17
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se
fazer com que o sistema tributário nacional concretizasse as
diretrizes constitucionais do favorecimento às microempresas e
às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes
traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179
da Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das
obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento
jurídico
diferenciado,
o
qual
guarda,
ainda,
perfeita
consonância com os princípios da capacidade contributiva e da
isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI), devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao
exercício da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de
forma de cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins
de fruição a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.Ementa
(...)
.
Não configura ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, capacidade
contributiva, da livre iniciativa e da livre concorrência, nem caracteriza meio de coação ilícito
o pagamento de tributo, a exigência de regularidade fiscal ou a exigência de tributo com
exigibilidade não suspensa para opção, adesão, ao SIMPLES NACIONAL. De igual forma,
não configura ofensa ou óbice legal ou constitucional a exclusão de ofício do contribuinte do
SIMPLES NACIONAL no caso de existência de débitos com exigibilidade não suspensa e
cientificado para regularização, deixa de regularizar no do prazo hábil.
A exigência de regularidade fiscal para permanecer no SIMPLES
NACIONAL vem ao encontro, em primeiro lugar, da livre iniciativa e também do combate à
concorrência desleal, porque não seria equitativo permitir que empresas devedoras para com o
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 78

18
Fisco concorressem em igualdade de condições no mercado com empresas que pagam
regularmente à Fazenda Nacional.
Quanto à inadimplência e à questão do parcelamento, quando da declaração
de constitucionalidade do art. 17, V, da LC no 123, de 2006:
a) o Min.Luís Roberto Barroso assim consignou seu voto, in verbis:
(...)
Portanto, também penso que o inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar no 123 não constitui sanção de natureza política e
não afronta nenhuma das Súmulas do Supremo. Também
considero que o regime jurídico prevê um parcelamento largo e,
portanto, favorável ao contribuinte, e, sobretudo, entendo que
não há violação ao princípio da isonomia, porque o critério
utilizado como discrímen, que é a adimplência ou não do tributo,
parece­me razoável. Portanto, o fundamento é razoável e o fim é
legítimo. De modo que acompanho o Relator e nego provimento
ao recurso.
(...)

b) o Min. Gilmar Mendes, quanto à matéria em tela, também expressou seu
entendimento, in verbis:

(...)
Nós sabemos todos que a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, já há muitos anos, tem rechaçado as chamadas sanções
políticas em matéria tributária.
É o uso oblíquo para forçar o contribuinte ao pagamento do
tributo ou ao cumprimento de obrigações acessórias.
Nós temos, pelo menos, três Súmulas que tratam desse tema.
A Súmula no 70: "É inadmissível a interdição de estabelecimento
como meio coercitivo para cobrança de tributo."
Temos a Súmula no 323: "É inadimissível a apreensão de
mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."
E temos também a Súmula no 547: "Não é lícito à autoridade
proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas,
despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades
profissionais."
Já foi também aqui citado pelo próprio Relator.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 79

19
Nesses casos, fica clara a orientação acolhida por esta Corte
quanto à inadmissibilidade de expedientes sancionatórios
indiretos para forçar o cumprimento da obrigação tributária.
No caso específico, eu tive até, inicialmente, uma dúvida que se
esfumou com a manifestação do Relator quanto à possibilidade
de que as empresas, eventualmente em débito, disporiam e
poderiam dispor de meios e mecanismos para ter acesso ao
parcelamento, ter acesso, portanto, ao sistema que se oferecia,
porque a preocupação que me ocorreu foi um tipo de sanção
dupla: cria­se um mecanismo de acesso para as micro e
pequenas empresas, que é sugerido, recomendado e determinado
pela Constituição aqui num modelo específico inclusive de ação
afirmativa em prol das pequenas e microempresas, mas, ao
mesmo tempo, veda aquelas que têm dificuldades de pagamento,
porque, em algum momento – nós já tivemos esse debate também
no plano penal –, parece que as empresas estão em condição de
inadimplência porque assim o desejam, porque escolhem não
pagar o tributo, o que também não é necessariamente a
realidade. Se, de fato, estivéssemos diante de uma situação
incontornável nesse plano, eu teria dúvida quanto à
unanimidade no caso. Mas o que mostrou Sua Excelência é que o
próprio sistema pensou modelos de superação desses casos de
inadimplência,
engendrando
fórmulas
ou
modelos
de
parcelamento. Então, tendo em vista essas considerações,
acompanho integralmente e saúdo o voto de Sua Excelência.
(...)

Como visto, o próprio sistema tributário pensou modelos de superação desses
casos de inadimplência, engendrando fórmulas ou modelos de parcelamento. Porém, a
contribuinte não regularizou no tempo hábil os débitos com exigibilidade não suspensa, ou
seja, não regularizou os débitos em tempo hábil, nos termos do art. 31, §2o, da Lei
Complementar no 123, de 2006, in verbis:

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 80

20
Portanto, os arts. 17, V e 31, IV, da LC no 123/2006, não violam o princípio
da isonomia. Ao contrário, confirma o valor da igualdade jurídica. O contribuinte inadimplente
que não manifesta o seu intento de se regularizar perante a Fazenda Pública, no prazo hábil,
não está na mesma situação jurídica daquele que suportou seus encargos. Entendimento diverso
importaria em igualar contribuintes em situação juridicamente desiguais.

MATÉRIAS SUSCITADAS NO RECURSO E CONHECIDAS NO
MÉRITO

A recorrente alegou que fizera o Parcelamento dos Débitos que haviam
ensejado sua exclusão do Simples Nacional e que, em caso de restar vencida ao final, a decisão
final de exclusão do Simples, seus efeitos jurídicos, deveriam ser a partir da decisão final e não
a partir de 01/01/2016.
Passo então a enfrentar os pontos controvertidos suscitados:
a) parcelamento dos débitos a destempo;
b) efeitos da decisão final, irreformável na órbita administrativa, no caso da
contribuinte restar vencida.

Não procede a irresignação da recorrente.

A exclusão da contribuinte do Simples Nacional, com efeito jurídico a partir
de 01/01/2016, deu­se, pois, pela não regularização dos citados débitos no tempo hábil.
Inclusive, conforme voto condutor da decisão a quo (e­fls. 41/44), na data de
julgamento do feito na primeira instância, os débitos persistiam em aberto, in verbis:

(...)
No caso, a pesquisa no SIVEX – Sistema de Vedações e
Exclusões do Simples – “Consulta débitos após prazo para
regularização” mostra que os débitos que ensejaram a exclusão
ainda persistem em cobrança.
(...)

Assim, o Parcelamento dos Débitos, efetuado a destempo ou fora do
prazo legal de regularização (parcelamento noticiado, informado apenas nas razões no
recurso, conforme Tela de 22/03/2017 ­ e­fls. 58/59), quanto aos débitos que ensejaram a
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 81

21
emissão do ADE de exclusão do Simples Nacional, não tem o condão de afastar a legalidade da
exclusão do Simples Nacional, pois efetuado fora do prazo legal (LC 123, art. 31, § 2o, da LC
123/2006.
Em face do exposto, ademais, deve ser mantida a decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos que manteve o ADE de exclusão.
Por fim, cabe frisar que, caso a contribuinte restar vencida por decisão final e
irreformável na órbita administrativa, na respectiva data cessará imediatamente o efeito
suspensivo da exclusão do Simples Nacional, ficando excluída do Simples Nacional conforme
ADE, com efeito jurídico a partir de 01/01/2016 e não a partir da decisão final.
Veja.
O art. 76, VI, da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011 reproduz o disposto
no at. 31, IV, da LC 123/2006. Ou seja, a exclusão do Simples Nacional por débitos vencidos
com exigibilidade não suspensa dá­se a partir do primeiro dia do exercício seguinte à ciência
do Termo de Exclusão (ADE). Cabe transcrever o art. 76, VI, do citado ato normativo
infralegal, in verbis:

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
VI ­ a partir do ano­calendário subsequente ao da ciência do
termo de exclusão, na hipótese de possuir débito com o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V;
art. 31, inciso IV).
(...)

O at. 39, §6o, da LC 123/2006, prevê a possibilidade de suspensão dos efeitos
da exclusão do Simples Nacional no caso de impugnação tempestiva até que ocorra decisão
definitiva na órbita administrativa pelo CGSN. Por isso, a Resolução CGSN no 94/2011 (art.
75, §3o) estabeleceu a suspensão dos efeitos da Exclusão do Simples até que ocorra decisão
definitiva na órbita administrativa, no caso de exclusão por débitos.
Em tal situação (enquanto a exclusão estiver suspensa) não flui prazo
decadencial contra o Fisco para lançar e exigir obrigações principal e acessórias, quanto aos
fatos geradores a partir de 01/01/2016 para regime diverso do Simples Nacional.
Ou seja: somente a partir da data de eventual decisão final confirmadora da
exclusão do regime simplificado, o Fisco terá ônus de lançar os tributos (obrigações principal e
acessórias) no regime diverso do Simples quanto aos fatos geradores a partir de 01/01/2016.
Portanto, não há que se falar em decadência a ser prevenida, pois sequer há fluência do prazo
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.721094/2015­32
Acórdão n.o 1401­004.957
S1­C4T1
Fl. 82

22
decadencial, enquanto não houver eventual decisão final, definitiva, irreformável, na órbita
administrativa nestes autos, confirmadora da exclusão do contribuinte do Simples.
Em suma, isso significa que, em restando a contribuinte eventualmente
vencida por decisão final, na data em que a decisão tornar­se definitiva, irreformável, na órbita
administrativa nos presentes autos, cessará o efeito suspensivo da exclusão do Simples
Nacional e, por conseguinte, o ADE de exclusão readquire, retoma, o efeito jurídico pleno a
partir do ano­calendário subsequente ao da ciência do ADE de exclusão, ou seja, a partir de
01/01/2016, quando o Fisco passa a ter o ônus de constituir e exigir os tributos dos fatos
geradores, a partir dessa data, com regime diverso do Simples Nacional, pois não houve
fluência de prazo decadencial durante a suspensão da exclusão para constituição e exigência
das obrigações principal e acessória dos fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/2016.
Por tudo que foi exposto, voto para conhecer parcialmente do recurso
voluntário e na parte conhecida negar­lhe provimento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital